Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. II - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA ÀS PENHORAS EFETIVADAS NOS AUTOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DO AUTOMOTOR PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ROTINEIRAS. ARGUMENTO INÁBIL A DESCONSTITUIR A PENHORA. VEÍCULO. BEM PENHORADO QUE CONTINUA SOB A POSSE DA EXECUTADA, NOMEADA DEPÓSITÁRIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não tendo a executada submetido a exame do juízo de origem a questão relativa à pretendida suspensão dos descontos pelo período de seis meses nem de efetivação de descontos em percentual de 30% sobre sua verba salarial, não tem cabimento a apreciação desses temas em primeiro exame pela Corte de Revisão. Inovação feita em sede de agravo de instrumento que, se examinada pela segunda instância, acarretará inadmissível supressão de instância com grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

2. Os sistemas de pesquisa informatizados e conveniados ao Poder Judiciário (BacenJud, InfoJud, RenaJud, SisbaJud) foram criados para viabilizar efetiva cooperação equidistante do juízo com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais. Trata-se de método de consulta a dados que deve orientar o julgador no processamento da demanda executiva pelo meio menos oneroso ao devedor.

3. A penhora e o registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do veículo no sistema RenaJud permitem cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples consulta ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem.

4. Caso concreto em que sobressai razoável a manutenção da penhora do veículo, porque se trata de providência que desestimula a criação de embaraços pela devedora para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro.

5. Deixando a executada transcorrer “in albis” o prazo para impugnar a constrição do veículo realizada, a pretensão de excesso de execução se encontra alcançada pela preclusão nesse ponto. De qualquer sorte, vale o registro de que a utilização do veículo apenas como meio facilitador do exercício das atividades rotineiras da recorrente, bem como as de sua família, não encontra abrigo na norma protetiva insculpida no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não havendo impossibilidade de que o bem possa, assim, responder pelas dívidas adquiridas pela executada.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno conhecido e não provido.